Tribunal: TJMT
Processo: 1015373-42.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
REVISÃO CRIMINAL (12394) 1015373-42.2021.8.11.0000
REQUERENTE: CLAUDIR JOSE FERRI
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos.
Trata-se de Revisão Criminal interposta por Claudir José Ferri condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime descrito no art. 157, § 3o, do Código Penal (latrocínio).
A condenação foi prolatada pelo Juízo Singular da Vara Única da Comarca de Apiacás, nos autos da ação penal n. 2004/144, em 17 de outubro de 2005, não houve a interposição de recurso e os autos transitaram em julgado (id. 99786463).
Na presente revisional, o requerente sustenta a nulidade da citação editalícia realizada na ação penal, porquanto efetivada sem que fosse tentada qualquer diligência nos endereços conhecidos nos autos. Salienta que “o oficial de justiça sequer se deslocou até o endereço informado nos autos (garimpo Ximari, Apiacás-MT) para se certificar se o Revisionando se encontrava ou não morando no mesmo” (sic do id. 99331998).
Subsidiariamente, argumenta a ausência de provas aptas a subsidiar a condenação prolatada, especialmente porque “[a]s pessoas que foram ouvidas na fase inquisitorial e as inquiridas em Juízo, afirmaram que não presenciaram o latrocínio, tendo dito que apenas ouviram dizer, não mencionando quem disse, que o Revisionando teria participado do crime [...]” (sic do id. 99331998).
Por fim, destaca que “[o] Revisionando tem 52 anos de idade, e o crime em debate é o único registro criminal” e que “[o] Requerente é casado, pai de dois filhos, e desde o ano de 2004 trabalha de carteira assinada, exercendo a função de operador de produção, sendo que se encontra no seu atual emprego desde 1 de fevereiro de 2011 – há mais de 10 anos” (sic do id. 99331998).
Atualmente, o requerente encontra-se recolhido no Centro de Detenção Provisório de Lucas do Rio Verde, por força do mandado de prisão expedido no bojo da ação ora em análise em 30 de maio de 2006, e cumprido em 15 de julho de 2021.
É o relatório. Fundamento e decido.
Em hipóteses excepcionalíssimas, diante de evidente plausibilidade do direito alegado e situação de urgência, é possível o deferimento de medida cautelar em revisão criminal.
Embora não postulado explicitamente nestes autos, a defesa do requerente interpôs em concomitância com esta revisão criminal o habeas corpus n. 1015579-56.2021.8.11.0000, postulando a concessão de ordem liberatória para que ele permaneça em liberdade até o julgamento da presente ação revisional.
Em cognição sumária, é possível constatar aparente ilegalidade, notadamente quanto ao ato citatório, pois o Oficial de Justiça teria se limitado a certificar a impossibilidade de se dirigir ao local indicado, sem nele comparecer e, na sequência, certificou que o réu estava em local incerto e não sabido. Vejamos:
“[...] deixei de citar e intimar o réu CLAUDIR JOSÉ FERRI, segundo informações do atual escrivão de Polícia Civil, informou-se que o Garimpo Ximaria está atualmente desativado e que o acesso para nessa localidade, somente com camioneta traçada, e o mesmo não soube dar informações quanto ao paradeiro do réu. Estando o réu em local incerto e não sabido [...]” (sic do id. 99339457 – pág. 84).
Após essa informação, sem que houvesse qualquer outra tentativa de citação, o Ministério Público pleiteou a expedição de edital de citação, o que foi deferido pela magistrada a quo (id. 99339458 – pág. 03).
Diante disso, em primeira análise, parece-nos que não houve o esgotamento das tentativas para a localização do requerente e tampouco o efetivo cumprimento do mandado expedido, eis porque o Sr. Oficial de Justiça não se desincumbiu satisfatoriamente de sua obrigação funcional.
Outrossim, necessita de melhor análise a tese de que não haveria arcabouço probatório a aferir a culpa do acusado para além de uma dúvida razoável, em especial porque as testemunhas não teriam presenciado os fatos e apenas narraram o que ouviram dizer. O testemunho indireto (hearsey testimony) tem sido amplamente debatido pela jurisprudência pátria, predominando a compreensão de que, isoladamente, este não seria apto para a formação de um juízo condenatório. Neste sentido:
“RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 414 DO CPP. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. DEPOIMENTOS INDIRETOS OU DE "OUVIR DIZER" SEM INDICAÇÃO DA FONTE. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU. [...]
3. Não é cabível a pronúncia fundada, tão somente, em depoimentos de "ouvir dizer", sem que haja indicação dos informantes e de outros elementos que corroborem tal versão. A razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo.
4. Na hipótese, o Juiz sumariante consignou que os indícios de autoria do homicídio qualificado consumado eram insuficientes para pronunciar o ora recorrente, porque eram fundados em depoimentos de ouvir dizer, em que não haviam sido apontadas as pessoas informantes. Ao reformar a decisão monocrática, o Tribunal a quo colacionou depoimentos das testemunhas ouvidas no processo em que se atribui a autoria aos denunciados. Todavia, todos os testemunhos mencionados pela Corte estadual atribuem aos acusados a autoria do delito com base em "ouvir dizer" em que a fonte não é identificada, circunstância inidônea para submetê-los a julgamento pelo Conselho de Sentença.
5. Recurso especial provido para restabelecer a impronúncia do recorrente. Estendidos os efeitos ao corréu, nos termos do art. 580 do CPP.” (REsp 1924562/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 04/05/2021).
Nesse cenário, presente elementos a indicar a probabilidade de procedência da ação revisional, seja para reconhecer eventual nulidade citatória ou afastar os fundamentos da condenação, revela-se possível, em caráter excepcionalíssimo, a suspensão da execução da pena até o julgamento da presente revisão criminal, com a aplicação de providências cautelares diversas da prisão.
Diante do exposto, sem prejuízo do exame do mérito, suspendo a execução penal do requerente relativa à condenação exarada nos autos da ação ora revisada e, por efeito, aplico as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; b) obrigação de manter atualizado o seu endereço; c) proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo; d) recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados.
Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, advertindo o requerente das condições impostas, expeça o alvará de soltura, se por outro motivo não estiver de permanecer preso.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.